Tribunal: TJMT
Processo: 1028691-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028691-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 003.655.191-03 (AGRAVADO), HF CONTABILIDADE MT LTDA - CNPJ: 32.863.734/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 20% DOS RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 20% dos rendimentos salariais do agravado, fundamentada na regra de impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade para o adimplemento de dívida de natureza não alimentar.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas na legislação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a penhora parcial de até 30% dos rendimentos salariais do devedor, desde que preservado o montante necessário para sua subsistência e de sua família.

5. No caso concreto, a medida é proporcional e razoável, considerando que a busca por outros bens via Sisbajud, Renajud e Infojud foi infrutífera, e o percentual de 20% não compromete a subsistência do agravado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Determinação de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais do agravado, descontado apenas o imposto de renda e contribuições previdenciárias obrigatórias, até a satisfação integral da obrigação.

Tese de julgamento:

"Admite-se a penhora parcial de rendimentos salariais, desde que a medida seja proporcional e razoável, não comprometendo a subsistência do devedor e de sua família."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
em face da decisão proferida na Ação de Execução de no 1023186-89.2024.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu a penhora de verbas salariais do executado
Fabio Alex Taques Figueiredo
, ora Agravado, junto ao Estado de Mato Grosso.

O Agravante sustenta, em síntese, que a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso se revela necessário para pagamento da dívida, em virtude da inexistência de bens em nome dos Executados.

Afirma que o montante não tem condão de prejudicar a subsistência do Agravado ou de sua família.

Argumenta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.874.222, relativizou “
a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele
” – sic.

Ressalta, por fim, que o Agravado abriu duas novas empresas para impedir o adimplemento da dívida e que o devedor não tem interesse na satisfação da obrigação.

Assim, requer o provimento do recurso para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores recebidos pelo Agravado junto ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões em ID 259253178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de constrição, ou não, de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravado para satisfação da dívida da Ação de Execução no 1023186-89.2024.8.11.0041.

A decisão agravada (ID 171052881 dos autos de origem) indeferiu a penhora de verbas salariais do Agravado, nos seguintes termos:

“(...)
Referente ao pedido de penhora de 20% do salário do devedor, tenho que inviável em face da NATUREZA ALIMENTAR dos proventos salariais para manutenção familiar do devedor, portanto impenhorável, não estando os proventos, no caso, na exceção de Lei.
(...)” – sic.

De fato, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

No entanto, a jurisprudência mais moderna do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a penhora parcial dos rendimentos mensais do devedor para pagamento do débito exequendo, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas salariais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE UMA DAS PARTES EXECUTADAS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.De acordo com o artigo 833, inciso IV,do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito alegado pela Agravante.
(TJ-MT 10019577020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULARDE CONFISSÃO DE DÍVIDACOM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
(TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em decisão recente da Corte Especial em sede de Embargos de Divergência em REsp no 1.874.222-DF (2020/0112194-8), pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que assegurado montante para sua subsistência e de sua família.

Nessas circunstâncias, se revela cabível o desconto em folha de pagamento do Agravado para adimplemento da obrigação exequenda, ainda mais quando a busca de bens via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud restaram frustradas (ID 170610900 da ação executiva) e o devedor não demonstra o interesse em cumprir sua obrigação, haja vista que até o momento não realizou qualquer depósito judicial visando o adimplemento.

Registra-se que o percentual solicitado pelo Agravante (20%) não se mostra prejudicial à subsistência do Agravado e, inclusive, é menor que o percentual reiteradamente admitido na jurisprudência, equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor.

Portanto, a decisão recorrida comporta reforma.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
a penhora de verbas salariais do Agravado, mediante o desconto mensal de 20% (vinte por cento) sobre seu rendimento bruto, descontado apenas o imposto de renda e eventual contribuição previdenciária, até a satisfação da obrigação.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025